Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO. DOLO CONFIGURADO. CONDUTA INTIMIDATÓRIA. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de perseguição (art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. Examinar: (i) se é caso de nulidade das provas digitais, por quebra da cadeia de custódia. (iii) se os atos praticados configuram o crime de perseguição, à luz da exigência de habitualidade e reiteração de condutas.
III – Razões de decidir
3. Não basta a alegação genérica da quebra da cadeia de custódia, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. Não tendo a defesa apontado sequer indícios de adulteração das provas colhidas, limitando-se ao argumento de não ter sido realizado exame técnico capaz de conferir credibilidade às mídias digitais apresentadas pela ofendida, incabível o reconhecimento da alegada nulidade.
4. Comprovado nos autos ter o agente, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, resta caracterizado o crime de perseguição (stalking).
5. A reiteração das condutas, aliada ao conteúdo intimidatório das comunicações, evidencia o dolo específico exigido pelo tipo penal, afastando a alegação defensiva de atipicidade.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 147-A, caput e § 1o, inciso II; CPP, artigos 158-A e seguintes, artigo 159.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022; TJDFT, Acórdão 1786843, 07197323720228070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Revisor(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1828917, 07158323420228070020, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024.